Tribunal: TJPA
Processo: 0005530-41.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005530-41.2016.8.14.0201

RECORRENTE: ROBSON PINHO DE ARAUJO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NOS TERMOS DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INDÍCIOS

INSUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005530-41.2016.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RECORRENTE: ROBSON PINHO DE ARAÚJO (Adv. Nelson Maurício de Araújo Jassé)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBSON PINHO DE ARAÚJO em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, em 15.03.2023 (id 13622224), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 todos do CP, tendo como vítima JHONATAN PANTOJA DE CASTRO.

Em síntese, a Denúncia narra que no dia 11.05.2016, por volta de 14h, na avenida Contorno Norte, Conjunto COHAB no bairro da Campinha de Icoaraci, JHONATA PANTOJA teve sua vida aniquilada pelo carona da motocicleta (pessoa não identificada) que estava sendo conduzida pelo RECORRENTE mediante disparos de arma de fogo desferidos à queima-roupa e sem chance de defesa.

Insatisfeito, o recorrente impugna a decisão sob alegação de negativa de autoria delitiva, negativa de participação na empreitada criminosa, bem como requer nulidade pela ausência de fundamentação no tocante às qualificadoras.

Em contrarrazões (ID13551637), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em decisão de 28.03.2023 (ID 13551638), o juízo de origem realizou juízo de retratação, mantendo a decisão impugnada em sua íntegra.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer (ID 13622224), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminarmente, já adianto que não verifico a ocorrência de qualquer nulidade capaz de macular a sentença ora recorrida, nem elementos que façam concluir pela manifesta improcedência das qualificadoras.

Em análise do que consta dos autos, constato que o processo teve seu trâmite regular até a presente data, com apresentação do inquérito policial e todos os procedimentos realizados durante as investigações, Denúncia, apresentação de defesa, oitiva de testemunhas, apresentação das razões finais e a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Como elementos informativos, constam nos autos boletim de ocorrência noticiado pela genitora da vítima, comunicando que no dia 11.05.2016, por volta das 14horas, seu filho foi executado no Conjunto da COHAB; Laudos periciais; depoimentos de testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia de Icoaraci e em Juízo durante audiências realizadas; depoimento do acusado em sede policial, enquanto

em Juízo quedou-se em silêncio.

Embora a defesa do acusado sustente a negativa de autoria, a negativa de participação, inexistência de concurso de pessoas em relação ao acusado, bem como que nenhuma testemunha ouvida em Juízo afirmou a autoria do crime por não se encontrarem presentes no momento do ato, saliento que o depoimento da testemunha KENDRA VINAGRE em Juízo confirma de forma uníssona o relato da testemunha STEVE WULLYAM no momento em que este entregou o telefone celular à vítima para marcar o encontro que resultou em sua morte.

Ressalte-se que STEVE WULLYAM é testemunha ocular do ato criminoso, pois foi a pessoa que conduziu a vítima ao local do crime e em seu relato informa que era o RECORRENTE que estava ao celular e que marcou o encontro com a vítima e ainda afirma que era quem conduzia a moto com o carona (terceiro não identificado) que alvejou a vítima à queima-roupa. Após suas declarações em sede policial, tremendo por sua vida, tomou rumo incerto e sua ausência à audiência em Juízo ficou devidamente justificada por conta das ameaças de morte que passou a sofrer. Mas não foi a única pessoa ameaçada.

No depoimento de

GESEVANDO ALVES

(pai da vítima) e JORGIANA TORRES (mototaxista), restou claro que quando o pai chegou ao local do crime, a vítima ainda estava respirando, momento em que ainda conseguiu informar ao pai que o RECORRENTE foi o autor do crime.

Deste modo, por ser mais uma testemunha a deter uma informação relevante, também está sendo vítima de ameaças, conforme declarado perante a 3ª Promotoria de Justiça (id 13551548), à medida que, por duas vezes, viu-se obrigado a subir a calçada para não ser atingido pelo carro conduzido pelo RECORRENTE.

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção da materialidade e autoria da conduta criminosa, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronunciado, mas sim condenado ou absolvido.

Pois bem. Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Nos termos da sentença, tem-se o seguinte:

Pauta-se a decisão de pronúncia como viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

Apurou-se no curso da instrução, vez que para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade, os indícios de autoria e da materialidade, por sua vez, dos depoimentos testemunhais (56152212 e 85311973) acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam ser o acusado o autor do crime.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o Laudo de necropsia médico-legal da vítima (29243533) constituem indícios de autoria e materialidade.

No caso em tela, tem-se a prova da materialidade da morte da vítima JHONATA PANTOJA DE CASTRO por meio do Laudo de Necropsia (ID 13551507), no qual é atestado o óbito da vítima.

Quanto à autoria, tem-se a pluralidade de depoimentos, a indicar o RECORRENTE como provável autor do crime, restando, portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria, de modo que não há o que se reformar na sentença ora atacada.

No que diz respeito especificamente às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, relativos à motivação e às circunstâncias que indicam a impossibilidade de defesa da vítima, a sentença também é clara:

Resta mencionar que as qualificadoras não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora motivo fútil restou comprovada, haja vista o crime ter sido praticado por vingança. Ademais, a qualificadora que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido se evidenciou quando a vítima foi surpreendida em via pública, utilizando, portanto, do elemento surpresa, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quando totalmente e cabalmente rechaçadas na instrução preliminar, do contrário, havendo indícios a seu favor, elas hão de ser mantidas e somente valoradas pelo juízo natural da causa, que será o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrárias.
Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CP – PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE TRAZER APENAS MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PODENDO ADENTRAR AO MÉRITO DA QUESTÃO, QUE É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA QUE DEVE SE CONSTITUIR COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM O CONDÃO DE EXAURIR AS TESES PROBATÓRIAS, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO QUE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO SE APRESENTAREM DIVORCIADOS DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA PELO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A decisão de pronúncia encontra supedâneo na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios da autoria; II – No momento de pronúncia, não se exige o grau de certeza que inspire uma decisão definitiva sobre o mérito da persecução penal, até porque a responsabilidade criminal será aferida pelo Conselho de Sentença; III – Restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente mediante conjunto probatório, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; IV – In casu, tem-se que o magistrado de origem, ao considerar presentes a comprovação da materialidade e os indícios da autoria dos crimes em questão, fundamentou sua compreensão nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano o que não se verifica na hipótese dos autos;
Recurso Improvido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900338190 nº único 0000094-64.2017.8.25.0006 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - RSE: 00000946420178250006, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, CÂMARA CRIMINAL)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. QUALIFICADORA POSTA NA DENÚNCIA E MANTIDA NA PRONÚNCIA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a existência da prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de sua autoria, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular. 2. O pedido de absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, em que demanda o revolvimento das provas colhidas na instrução criminal, conduz ao mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito, cujo mister compete ao juiz natural do Júri Popular.
3. A fase da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo fato de a situação sub examine não se tratar de um decreto condenatório, que exige juízo de certeza (...)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007530220198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00007530220198150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmara Especializada Criminal)

Diante de todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém,
08
de
agosto
de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/08/2023